Tribunal: CARF
Processo: 13245.720092/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13245.720092/2012-69
ACÓRDÃO
2202-011.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLECI LIERMANN FRANZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Despesas escrituradas em livro caixa com combustível, pedágio,
manutenção de veículos, material escolar, prestação de carro e prestação
de empréstimos pessoais, não se incluem dentre aquelas admitidas pela
legislação tributária, em especial os artigos 75 e 75 do Decreto no 3.000, de
1999, como custeio necessário à percepção dos rendimentos.
Despesas com luz e telefone residenciais só são dedutíveis quando a
prestação de serviço ocorre no ambiente domiciliar, isso se não for possível
segregar o custo com o exercício da atividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13245.720092/2012-69
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário de 2009 em razão de glosa de despesas declaradas em Livro Caixa
no importe de R$ 60.145,61 referentes a “inúmeras despesas que não preenchem as condições
legais de dedutibilidade, tais como: luz e telefone residenciais, combustível, pedágio, manutenção
de veículos, material escolar, prestações de carro, prestações de empréstimos pessoais”.
A Recorrente impugnou o lançamento alegando, genericamente, que a despesa
com deslocamento era essencial para que pudesse realizar o serviço e que os valores das
prestações e empréstimos pessoais serviriam para cumprir com as obrigações profissionais,
impugnação que foi julgada improcedente pelo acórdão no 12-84.199, proferido pela 19a Turma
da DRJ/RJO (fls. 293-295), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
Despesas escrituradas em livro caixa, pertinentes a luz e telefone residenciais;
combustível, pedágio, manutenção de veículos, material escolar, prestação de
carro e prestação de empréstimos pessoais, não se incluem dentre aquelas
admitidas pela legislação tributária, em especial os artigos 75 e 75 do Decreto no
3.000, de 1999, como custeio necessário à percepção dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 03/02/2017 (fl. 304), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
03/03/2017 (fls. 306-307) cujo fundamento pode ser reduzido a um parágrafo, transcrito abaixo:

Vejo que, conforme foi colocado nos requerimentos e documentos analisados,
não foram aceitos, diversos documentos fiscais que fazem parte do meu trabalho.
Por isso gostaria que reanalisassem, pois acho que posso deduzir. (fl. 306)

É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13245.720092/2012-69
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como destacado no relatório, a lide se resume à possibilidade de dedução de Livro-
Caixa e a DRJ, ao enfrentar a matéria, reconheceu que os gastos com material escolar, prestação
de carro, manutenção de veículos e prestação de empréstimos pessoais não se incluem nas
despesas passíveis de dedução, nos termos abaixo aos quais adiro com fulcro no art. 14, § 12,
inciso I, do RICARF:

5. A glosa decorreu do fato de que a interessada deduziu despesas escrituradas
em livro caixa, pertinentes a luz e telefones residenciais; combustível, pedágio,
manutenção de veículos, material escolar, prestação de carro e prestação de
empréstimos pessoais, que não se incluem dentre aquelas admitidas pela
legislação tributária, em especial os artigos 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 1999,
como custeio necessário à percepção dos rendimentos. Registre-se, ainda, que
despesas com locomoção somente seriam dedutíveis em se tratando de
representante comercial, o que não é o caso.
6. Não obstante os argumentos deduzidos pela interessada, com a finalidade de
justificar a dedutibilidade das despesas em referência, as deduções dessa
natureza estão restritas aos limites impostos pela legislação, ainda que a
interessada efetivamente tenha incorrido em tais gastos.

Tais gastos pessoais e com transporte não podem, de fato, serem considerados
como despesas dedutíveis, ainda que a Recorrente alegue que labora em cidades vizinhas, sendo
que os gastos incorrido na aquisição e manutenção de aplicações de capital, como veículos,
também não são dedutíveis a título de Livro Caixa. Nesse sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2007
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
A dedução a título de livro-caixa depende da comprovação das despesas
declaradas, mediante documentação idônea, devidamente escrituradas. Somente
são dedutíveis as despesas de custeio pagas, necessárias e indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. O contribuinte tem o
ônus de comprovar a veracidade das despesas escrituradas, mediante
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13245.720092/2012-69
4
apresentação de documentação idônea. São indedutíveis os dispêndios que
configurem aplicação de capital.
(CARF, Acórdão 2002-000.950, Processo 10783.720470/2011-48, Relator(a):
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Segunda Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Sessão de 23/04/2019, Publicação em
15/05/2019).

Ademais, embora não especifique no Recurso Voluntário, a Recorrente alega que
precisa de luz, água e telefone em sua residência para ligar ao hospital, mas não defende
expressamente que realizaria atendimentos em sua residência, tampouco trouxe provas desta
ocorrência. Com isso, não é possível reverter as glosas com as despesas residenciais da Recorrente
com luz e telefone.
Assim, mesmo após a reanálise do quadro probatório, entendo pela improcedência
do pleito recursal, não merecendo qualquer reparo o acórdão recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 314
DF CARF MF
Original